Tribunal: TJSP
Processo: 1002159-59.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito fundado em contrato de telefonia. Cobrança de dívida prescrita na plataforma "SERASA LIMPA NOME" que não configura ato ilícito, sem inclusão do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.